Tribunal: TJBA
Processo: 8004850-30.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004850-30.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS ABIRACHED SALUM AL OSTA e outros Advogado(s): MARCELO DELMANTO BOUCHABKI, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2) Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARCELO DELMANTO BOUCHABKI ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA RN 63/2003 DA ANS (POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA PELA RN 563/2022). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO DE DEPENDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA COM RESSALVA DOS RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com pedido de restituição de valores, ajuizada por beneficiário contra operadora de saúde e administradora de benefícios. O autor alegou abusividade de reajuste de 131,63% aplicado na mensalidade em razão de mudança de faixa etária aos 59 anos. A sentença reconheceu a abusividade, limitou o reajuste a 59,82%, condenou solidariamente as rés à devolução em dobro dos valores pagos a maior e fixou sucumbência mínima do autor. Ambas as partes interpuseram recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o reajuste de 131,63% aplicado pela operadora de plano de saúde por mudança de faixa etária aos 59 anos; (ii) determinar se é possível estender ao autor os efeitos da coisa julgada formada em ação anterior ajuizada por sua dependente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reajuste por faixa etária é válido desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados no Tema 952/STJ, aplicáveis também aos contratos coletivos por força do Tema 1.016/STJ: previsão contratual expressa; observância das normas da ANS; e percentuais razoáveis com base atuarial idônea. 4. Embora haja cláusula contratual prevendo o reajuste e a operadora tenha apresentado nota técnica, a perícia judicial concluiu que o índice aplicado (131,63%) extrapolou os limites da RN 63/2003 da ANS, sendo superior ao máximo permitido, fixando-se o percentual adequado em 59,82%. 5. A existência de nota técnica não afasta o controle judicial da adequação concreta dos percentuais à regulamentação vigente e aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é cabível, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a cobrança fundada em cláusula abusiva, sem justificativa plausível. 7. A extensão dos efeitos da coisa julgada formada em ação ajuizada por dependente do autor não é possível, pois, embora se trate do mesmo instrumento contratual, os momentos de incidência do reajuste, a composição do grupo segurado, e a análise atuarial incidente podem divergir entre titulares e dependentes. A perícia técnica realizada especificamente nestes autos, sob contraditório pleno, fixou, com base nos parâmetros da RN nº 63/2003 da ANS (posteriormente substituída pela RN 563/2022), o percentual adequado em 59,82%. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O reajuste por faixa etária em planos de saúde é válido quando previsto contratualmente, observado o regulamento da ANS e respeitada a proporcionalidade entre faixas. 2. Percentual de reajuste que extrapola os limites da RN 63/2003 da ANS, caracteriza abusividade, ainda que fundamentado em nota técnica. 3. A coisa julgada não produz efeitos para beneficiar terceiro que, embora ligado ao mesmo contrato, não figurou como parte no processo originário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8004850-30.2020.8.05.0103, em que figuram como apelantes e apelados ANTONIO CARLOS ABIRACHED SALUM AL OSTA e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÕES, com ressalva, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.